Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 915 DO CPC/15. PRAZO DE 15 DIAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução são ação autônoma e devem ser opostos por meio de petição inicial e distribuídos por dependência aos autos principais.
2. Nos termos do art. 915 do CPC/15, os Embargos à Execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, computados a partir da citação ou do comparecimento espontâneo dos Executados nos autos.
3. Mostra-se caracterizado o comparecimento espontâneo dos Executados no feito executivo quando a Empresa Ré, representada pelos sócios que também figuram como devedores, na condição de fiadores, junta procuração subscrita por eles e apresenta peça defensiva, oportunidade em que demonstram ter todos eles ciência inequívoca da pretensão executiva formulada em desfavor de todos.
4. Conquanto a intempestividade imponha a rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 918, I, do CPC/15, por se tratar de pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, constitui matéria de ordem pública, a qual deve ser examinada a qualquer tempo pelo Magistrado, sem que haja preclusão ou provação de qualquer das partes.
5. Apelação conhecida e não provida.